Tribunal: TJES
Processo: 5002037-91.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002037-91.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA SANTOS AMORIM LIMA
RECORRIDO: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002037-91.2022.8.08.0050

RECTE.: AZUL LINHAS
AÉREAS
BRASILEIRAS S.A e TLX VIAGENS E TURISMO S.A.

RECDO.:
LUCIANA SANTOS AMORIM LIMA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. ATRASO EXTREM
O. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA
. DANO MORAL CONFIGURADO.

SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

A
autora relata que adquiriu passagens aéreas da ré, partindo de Vitória/ES em
14/01/2022 às 10h30,
em voo direto a
Porto Alegre/RS, com destino final em Gramado, com previsão de chegada em 14/01/2022 às 14h50 e retorno no dia 19/01/2022. Todavia, no dia 13/01/2022, um dia antes de sua viagem de ida, teve sua viagem alterada pelas Requeridas, que cancelaram o voo de forma unilateral, sem qualquer explicação, ficando a requerente à própria sorte, remarcando-o para o dia 18/01/2022, 04 dias após a data contratada. A autora se viu obrigada a realizar uma nova compra de passagem, pois havia ingressos já pagos e estadia de hotel já reservada.

Para além do exposto, foi surpreendida com outro cancelamento de voo, desta vez no retorno para Vitória/ES. Aduz que o embarque foi novamente reagendado para o dia 20/01/2022, e que a viagem, que teria duração de apenas 04 horas, totalizou mais de 24 horas, sendo necessário proceder à sua reacomodação em hotel na cidade de São Paulo/SP
.
Por este motivo, r
equer indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Em sede de contrarrazões recursais (
ID. 3943624
), requer a manutenção integral da sentença objur
gada.

Tese da ré

Em sede recursal (
ID. 3943617
), a ré
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
requer a concessão de efei
to suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pel
a reforma da sentença sob o fundamento de que se trata de cancelamento em razão de caso fortuito/força maior, pela existência de readequação da malha aérea, afastando-se sua responsabilidade
.
Além disso, alega inaplicab
ilidade da medida emergencial em razão da covid-19 no caso de voos programados a partir de 01/01/2022, bem como
a inocorrência de dano moral, não havendo comprovação da repercussão extrapatrimonial
,
devendo ser afastada a indenização ou, subsidiariamente, reduzido seu
quantum
indenizatório.

Ainda em sede recursal (ID. 3943611), a ré TLX VIAGENS E TURISMO S.A. aduz a sua ilegitimidade passiva diante da culpa exclusiva de terceiro, qual seja, a companhia aérea requerida. Ademais, pugna pela reforma da sentença para excluir os danos morais arbitrados em favor da consumidora, e requer, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular
(ID. 3943605
) dispôs que:
“
Por tais razões, julgo
PROCEDENTE
o pleito autoral, em parte, para condenar as empresas requeridas, solidariamente, a pagar ao autor: a) indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) acrescido de correção monetária e juros de mora a partir desta data. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95)
”.

Voto

Conheço dos recursos interpostos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo.

Em sede preliminar, a recorrente TVLX VIAGENS E TURISMO S.A. alegou sua ilegitimidade passiva. Tal preliminar não deve prosperar, a espelho do que indicou a sentença recorrida, visto que a empresa é integrante da cadeia de consumo (art. 3º, CDC) e, sendo também fornecedora do serviço, responde pelos danos oriundos de falhas na sua prestação, ainda que seja apenas intermediária da venda de passagens junto a companhia aérea, com a qual mantém parceria comercial e aufere lucros. Assim, esta não pode repassar para o consumidor os ônus econômicos derivados das supostas falhas praticadas por sua parceira comercial, motivo pelo qual REJEITO a preliminar arguida.

Não havendo outras preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Deve ser afastada a tese de caso fortuito sustentada pela parte recorrente, dado que a necessidade de readequação de malha aérea é questão intrínseca à prestação do serviço, pois referente à própria logística de realização do transporte aéreo e, portanto, enquadra-se nos riscos do empreendimento sobre o qual a recorrente aufere lucro, de sorte que afastar sua responsabilidade por este fato seria, por via reflexa, transferir estes riscos ao consumidor, que arcaria por conta própria no caso da ocorrência de dano, o que é inadmissível. Assim, a requerida deve ser responsabilizada pelos danos decorrentes do cancelamento de voo.

É inequívoca, no caso, a existência de dano moral indenizável, visto que a recorrente agiu de maneira completamente displicente em relação ao consumidor, pois além de alterar o voo, de
forma unilateral, para data longínqua, 04 dias após a data contratada pela consumidora
, esta alteração
inviabilizou a viagem marcada. Nessa esteira, a autora comprova que precisou adquirir novas passagens aéreas junto a outra companhia aérea para usufruir da viagem junto à sua família.

Agrava-se o fato quando se verifica que
a
consumidora també
m teve problemas na viagem de retorno a Vitória/ES, tendo em vista que seu voo foi remarcado cerca de 02 horas antes do embarque, com alterações no trajeto e na duração da viagem, que antes seria de 04 horas, sem escalas, e se tornou uma viagem de 20 horas, com pernoite no estado de São Paulo, forçando a consumidora a
aguardar longo período de tempo para sua chegada ao destino pretendido.

Pelo exposto, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

No caso, entendo que o
quantum
de R$
8
.000,00 (oi
to mil reais)
é proporcional
e
adequado à reparação do dano,
se apresenta justo e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

O referido valor destoa um pouco dos parâmetros desta turma, mas é plenamente justificável eis que a situação suportada pela recorrida fora completamente desproporcional, eis que teve graves problemas na viagem de ida, assim como na viagem de volta.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes,
cada uma,
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em
1
0% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.